Tribunal: STF
Processo: Rcl 33964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 47. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra em que se julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. 
    2. O embargante aponta omissão no julgado. Articula que a decisão embargada, que declarou extinto o processo por perda do objeto, foi omissa por não condenar o embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais. Requer que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    5. De início, quanto à asserção de que omisso o julgado, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    6. Consoante emerge da decisão fustigada, ora embargante pretendia o reconhecimento de violação a Súmula Vinculante nº 47, para que fosse reconhecida a natureza jurídica de crédito alimentar da RPV, constituído de valores advindos de honorários de sucumbência devidos pelo Governo do Distrito Federal. Ocorre que diante da informação de que o valor devido a ora embargante foi efetivamente penhorado e ela intimada para proceder a retirada do alvará de levantamento, foi verificada a evidente perda de objeto do presente feito. 
    7. Nesse ponto, esclareço que na presente reclamação não adveio a instauração do contraditório, ou seja, a parte reclamada não integrou a referida relação jurídica processual, por intermédio da citação. Assim, ausente o cabimento da condenação em honorários quando não verificada a angularização da relação processual na reclamação. 
    8. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    9. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora